Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-03.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
13/01/2025
Número: 0600482-03.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação por irregularidade na
pesquisa eleitoral nº 0600482-03.2024.6.16.0098, que julgou procedentes os pedidos formulados na
inicial para confirmar a liminar concedida inicialmente (id. 125347630) e condenar a parte
representada Vandreia Cardoso ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais), que deverá ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito
em julgado desta sentença. (Representação ajuizada por Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais em
face de Vandreia Cardoso, com fulcro no art. 33 da Lei nº 9.504/97, onde alegou em síntese que a
parte representada, no dia 04 de outubro de 2024, às 23:52 minutos compartilhou pesquisa
irregular em grupo de WhatsApp denominado "mulheres bem informadas", eis que sem o devido
registro em sistema próprio da Justiça Eleitoral (PesqEle) e cumprimento dos requisitos legais).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDREIA CARDOSO DA SILVA (RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319374
19/12/2024
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44319374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.043

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600482-03.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VANDREIA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDO: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM REGISTRO.
ELEIÇÃO
2024.
COMPARTILHAMENTO
EM
GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS
MÍNIMOS
PARA
CONFIGURAR
PESQUISA
ELEITORAL.
MULTA
AFASTADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação eleitoral ajuizada para apuração
de divulgação de pesquisa sem registro, reconhecendo a
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada e aplicando
multa no valor de R$ 53.205,00.
2. A recorrente alega violação aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, argumentando que a
publicação não configurava pesquisa eleitoral e que o
compartilhamento ocorreu em grupo privado de WhatsApp,
sem aptidão para influenciar o pleito.

Num. 44319374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se estão
presentes os requisitos mínimos para aplicação da multa
prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) definir se o
compartilhamento de dados em grupo fechado de WhatsApp
pode configurar a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A publicação impugnada não possui os requisitos
mínimos para ser considerada pesquisa eleitoral, como
critérios técnicos, amostrais ou metodológicos, tratando-se,
no máximo, de enquete sem credibilidade ou estrutura
científica.
5. A divulgação ocorreu em grupo restrito de WhatsApp com
apenas 46 participantes, o que não caracteriza "divulgação
ao público", conforme jurisprudência firmada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
6. A jurisprudência reconhece que a divulgação de enquetes,
sem se apresentarem como pesquisa eleitoral registrada, não
atrai a multa do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, salvo
descumprimento de ordem judicial inibitória.
7. Não houve comprovação de impacto relevante no
equilíbrio do pleito, sendo desproporcional a aplicação da
multa no valor estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A divulgação de enquetes sem
critérios científicos não configura pesquisa eleitoral,
afastando a aplicação da multa do art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97. 2. O compartilhamento de dados em grupo privado
de WhatsApp, sem comprovação de alcance público ou
impacto relevante, não caracteriza divulgação pública de
pesquisa eleitoral sem registro.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 33, §
3º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 108-
80/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 17.8.2017; TRE/PR,

Num. 44319374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
RE nº 060049068, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 12/11/2024; TRE/PR, REl nº060048138, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em Sessão
em 26/11/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por VANDREIA CARDOSO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã, por meio
da qual a representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO UBIRATÃ PODE
AINDA MAIS foi julgada procedente, reconhecendo-se a divulgação de pesquisa
não registrada, com aplicação de multa no importe de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais)(id. 44212043).
Em suas razões (id. 44212050), a recorrente alega que a sentença não atendeu ao
princípio da proporcionalidade, na medida em que, mesmo tendo excluído a
publicação tão logo intimada, lhe impôs multa em valor exorbitante, capaz de lhe
gerar prejuízos irreparáveis.
Aduz que, nos termos da jurisprudência desta Corte, os dados que foram por si
compartilhados não caracterizam divulgação de pesquisa eleitoral, pois não
houve indicação de dados, como margem de erro, índices ou intenção de votos e
nem mesmo alusão a algum instituto responsável pelo levantamento de dados.

Num. 44319374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
Sustenta, ainda, que a veiculação da publicação em grupo privado de Whatsapp é
protegida pelo garantia da liberdade de expressão e não configura divulgação de
pesquisa sem registro, consoante o Tribunal Superior Eleitoral decidiu no AgR-
REspe nº 108-80/ES.
Por fim, afirma que se limitou a compartilhar conteúdo que não foi por si
confeccionado, e que, como cidadã, sem conhecimento técnico das normas
eleitorais, não teve o dolo de cometer ilícito eleitoral, não se justificando a
imposição da multa.
Requer o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a
representação, ou, subsidiariamente, a redução da multa imposta ao menor
patamar possível, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A Coligação recorrida apresentou contrarrazões (id. 44212055), alegando,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente não
teria atacado os fundamentos da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos
lançados na contestação.
No mérito, defende a manutenção da sentença afirmando que restou configurada
a violação ao art. 33 da Lei nº 9.504/97, o que atrai a imposição da multa prevista
no §3º do referido dispositivo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44225129), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44319374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29

A sentença foi publicada em Mural Eletrônico em 06/11/2024 (id. 44212047) e o
recurso manejado foi protocolado em 07/11/2024 (id. 44212050), sendo,
portanto, tempestivo.
Em preliminar os recorridos suscitam a violação ao princípio da dialeticidade
(id. 44211734), aduzindo que a parte recorrente deixou de infirmar
fundamentadamente os motivos que ensejaram a procedência da ação, tendo
apenas repisado os argumentos trazidos em contestação.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-
1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na

Num. 44319374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do
Tribunal na apreciação do recurso.

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes
da defesa, verifica-se que as alegações contrapõem-se aos fundamentos contidos
na sentença, relativos à presença de elementos suficientes para a configuração da
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada e à possibilidade de aplicação da
multa nos casos em que a divulgação é realizada em grupo de Whatsapp.

Num. 44319374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
Na espécie, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito, infirmando com
clareza os fundamentos da sentença e indicando os motivos do inconformismo.
Afasto, portanto, a preliminar arguida e estando preenchidos todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do
compartilhamento por parte da recorrida, via aplicativo de mensagem WhatsApp,
de suposta pesquisa eleitoral.
O juízo de origem reconheceu que com o compartilhamento da imagem a
recorrida violou o art. 33 da Lei nº 9.504/97. A sentença está assim
fundamentada:
No caso dos autos, constata-se que o conteúdo divulgado pela representada
enquadra-se como pesquisa eleitoral, pois, além de indicar que se trata de
pesquisa relativa ao pleito eleitoral deste ano (2024), consta o nome dos
candidatos ao cargo majoritário dando conta que o candidato “Baco” estava
liderando as pesquisas.
Veja-se:
(...)
Entretanto, a suposta pesquisa divulgada não possuía nenhum fundamento,
porquanto não foi observado nenhum registro de pesquisa eleitoral no TSE
para o Município de Ubiratã, conforme consultado no Sistema PesqEle, além
daquele registrado sob o n. PR-06487/2024.
Lado outro, apesar da pesquisa eleitoral ter sido publicada em grupo de
WhatsApp, é certo que a publicação contém características capazes de induzir
o eleitor a erro, pois hábil a produzir a ideia de que se trata de uma pesquisa
idônea.

Num. 44319374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
Inobstante a isso, a veiculação de material com conteúdo inverídico e
tendencioso, às vésperas da eleição, tem o condão de desequilibrar a disputa
eleitoral e atrapalhar a integridade do exercício da democracia.
Vale apontar, ainda, que o fato da divulgação ter ocorrido em grupo privado
de WhatsApp não é hábil a afastar a cominação legal, eis que, conforme
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, “para que fique configurada a
divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que tenha sido dirigida para
conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela
divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral” (AgR-REspe nº
108-80/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 17.8.2017).
Nesse sentido, a jurisprudência:

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
PRÉVIO
REGISTRO.
REDE
SOCIAL.
ELEMENTOS
MÍNIMOS
DE
FORMALIDADE. PRESENTES. INFLUÊNCIA NO EQUILÍBRIO DO
PLEITO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO. 1. O art. 10 da Res.–TSE nº 23.600/2019 não está
prequestionado, uma vez que o TRE/MG não se utilizou desse dispositivo
para distinguir pesquisa eleitoral de enquete. 2. A identificação de uma
pesquisa de opinião depende apenas de requisitos mínimos de formalidade.
Precedente. 3. Para que fique caracterizado o ilícito eleitoral previsto no
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que a pesquisa eleitoral sem registro
prévio tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo desimportante
o número de pessoas atingidas, bem como sua aptidão em desequilibrar o
pleito. Súmula nº 30/TSE. 4. Agravo regimental desprovido. TSE -
AREspEl: 060009558 BRASÍLIA DE MINAS - MG, Relator: Min. Carlos
Horbach, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data de Publicação:
11/05/2022. (grifo meu)
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que fique configurada a
divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral,
nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9504/97, basta que tenha sido dirigida
para conhecimento público, independentemente da quantidade de pessoas
que alcance. 2. A postagem que se autodenomina como pesquisa e se
assemelhe a pesquisa, contendo elementos capazes de iludir o eleitor, deve
ser manejada como pesquisa e caso não possua registro, deve ser
penalizada como pesquisa. 3. Recurso conhecido e provido. TRE-PR - RE:

Num. 44319374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
06008806520206160008 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 57974, Relator:
Des. Rogério De Assis, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão. (grifo meu)

Lado outro, não merece acolhimento a tese formulada pela parte representada
sobre o desconhecimento de que a conduta praticada era irregular. Isto
porque, na forma do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece”.
Por fim, caracterizada a divulgação de pesquisa eleitoral sem a devida
observância aos regramentos legais, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que a parte representada
prontamente cumpriu a determinação de exclusão da publicação irregular,
impõe-se a condenação no patamar mínimo, na forma do artigo 17 da
Resolução n. 23.600/19, no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais).
Não há controvérsia quanto ao compartilhamento da imagem no grupo de
Whatsapp, tampouco quanto ao seu conteúdo. A controvérsia recursal cinge-se a
verificar se a publicação reúne elementos mínimos para configurar divulgação de
pesquisa eleitoral e se a multa prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 é
aplicável às hipóteses em que a divulgação é realizada por grupo fechado de
Whatsapp.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/1997 disciplina a divulgação de pesquisas
eleitorais nos seguintes termos:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.
(...)
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Num. 44319374 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29

A Resolução TSE nº 23.600/2019 regulamenta a matéria no seguinte sentido:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997,
arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei
nº 9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada
ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na
disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

A postagem republicada pela recorrente no grupo de aplicativo de mensagem
instantânea WhatsApp, constante da petição inicial, possui o seguinte teor:
A mensagem impugnada foi enviada em 04 de outubro ao grupo denominado
“Mulheres bem informadas”, o qual conta com 46 participantes.
Com a devida vênia dos argumentos lançados na sentença recorrida, verifica-se
falta à publicação impugnada os requisitos mínimos para ser considerada como
pesquisa eleitoral, como a indicação de critério científico ou amostral ou
metodológico.

Num. 44319374 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
Com efeito, a imagem compartilhada pela recorrente pode retratar, quando muito,
uma enquete, na qual a sondagem é feita de forma amadora, na medida em que a
publicação, que traz apenas um gráfico com percentuais atribuídos aos
concorrentes, não faz nenhuma referência a critério técnico e é desprovida de
requisitos que pudessem atribuir-lhe um mínimo de credibilidade.
Esta Corte, em recente julgamento, reafirmou seu entendimento no sentido de
que a ausência de elementos mínimos a caracterizar uma enquete como pesquisa
impede a aplicação da penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Eis
o precedente:

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE
SEM PRÉVIO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO CIENTÍFICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente a representação movida contra responsável por perfil de Instagram
pela divulgação de enquete, sem a aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de enquete
sem registro no perfil de Instagram configura pesquisa eleitoral e se cabe a
aplicação da multa do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 prevê a aplicação de multa pela
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, mas essa penalidade não se
aplica às enquetes, que não seguem critérios científicos ou metodológicos,
conforme definido no art. 23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. No presente caso, a sondagem feita caracteriza-se como mera enquete, sem
método científico ou controle amostral, o que afasta a possibilidade de
aplicação de multa.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte entende que a divulgação de
enquetes, diferentemente de pesquisas eleitorais, não enseja sanção
pecuniária, salvo em casos de descumprimento de ordem judicial de caráter

Num. 44319374 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
inibitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, por não se tratar de pesquisa
eleitoral formal, não enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 23, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.600/2019.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AgR no REspe nº 060103825,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/02/2022; TRE/PR, Representação nº
060049029, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022;
TRE/PR, REl nº 060042645, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
17/10/2024; BRASIL. TRE/PR. REl nº 060049068/PR, Rel. Desa. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 12/11/2024, Publicado em Sessão 1979, em
25/11/2024)

Do mesmo modo, a decisão proferida por este Tribunal ao julgar o REl nº
060049068/PR (Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
12/11/2024, Publicado em Sessão 1979, data 25/11/2024).
É certo que a realização de enquetes no período eleitoral é vedada, contudo a
jurisprudência é firme no sentido de, diante da inexistência de previsão legal, não
ser possível a aplicação de multa em razão da sua realização, mas apenas quando
descumprida determinação judicial de caráter inibitório. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. ART. 33, § 5º, DA LEI 9.504/97.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO CONTIDO NO § 3º DO MESMO
ARTIGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é inaplicável
a multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 à violação da norma
contida no § 5º do mesmo artigo.
2. A divulgação de enquete no período vedado sujeita o infrator à
remoção do conteúdo, ensejando a aplicação de multa somente em caso

Num. 44319374 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
de reiteração da conduta, caso descumprida ordem judicial específica
expedida pelo juízo eleitoral competente.
3. Recurso não provido.
(TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 06/10/2022 - Sem destaques no original)

Destarte, entende-se que a realização de enquetes no período eleitoral está
vedada, mas a sua divulgação somente configurará ilicitude passível de aplicação
de multa quando, nos exatos termos do art. 23, § 1º-A, da Res. TSE nº
23.600/2019, for “apresentada à população como pesquisa eleitoral”.
No caso em apreço, não se verifica nem que os dados divulgados pela recorrida
tenham aptidão para serem confundidos com uma pesquisa eleitoral
propriamente dita, tampouco que eles tenham sido “apresentados à população”.
Com efeito, não se pode reconhecer que a divulgação da enquete, ainda que em
período vedado, em grupo de Whatsapp de apenas 46 participantes, possa
configurar uma divulgação ao público em geral, com impacto suficiente no
processo eleitoral para atrair a imposição de multa em valor tão elevado.
Esta Corte, pautada no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, já firmou
entendimento em diversos processos relativos a esta eleição no sentido de que a
divulgação de mensagens em grupo restrito de Whatsapp não possui repercussão
suficiente para causar impacto relevante no pleito. Confira-se:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALCANCE DA PUBLICAÇÃO.
INFRAÇÃO ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Itaperuçu Que
Fala e Faz" e Edilson Ruiz de Freitas em face da sentença proferida pelo

Num. 44319374 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral proposta pelos recorrentes, por entender
que não houve veiculação de pesquisa eleitoral sem registro, concedendo
apenas tutela inibitória para que as recorridas Emily Juliane Faria e Regiane
dos Santos Lovato se abstivessem de publicar conteúdo semelhante.
1.2 Os recorrentes alegam que o conteúdo divulgado deveria ser reconhecido
como pesquisa eleitoral não registrada, ensejando a aplicação da multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
1.3 As recorridas não apresentaram contrarrazões.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por entender que as recorridas divulgaram
pesquisa eleitoral não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo divulgado por
Emily Juliane Faria e Regiane dos Santos Lovato, no status do aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp, configura a infração de divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, atraindo a aplicação da multa prevista no
artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A enquete apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, conforme determina o artigo 23, §1º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019.
3.2 No caso em análise, verificou-se que o conteúdo divulgado pelas
recorridas apresentava características de pesquisa eleitoral, por ostentar
gráficos com percentuais de votos, nomes e fotos dos candidatos, bem como o
instituto de pesquisa responsável pela sua realização.
3.3 Todavia, observa-se que as recorridas veicularam o conteúdo em seus
status do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, não havendo a
comprovação quanto ao impacto das publicações.
3.4 Ainda que o mesmo conteúdo tenha sido divulgado em grupo do
WhatsApp, com 270 membros, por "Joarez", e em mais dois status do
WhatsApp, por "Nagibe" e "Joel", pessoas estranhas à lide, não é
possível atribuir a responsabilidade às recorridas por estes fatos, eis que
não há qualquer indício nos autos de que tais postagens tenham relação
com as veiculações promovidas pelas representadas.

Num. 44319374 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
3.5 O Tribunal Superior Eleitoral, atento à realidade imposta pelas novas
mídias digitais e de sua possível influência na legitimidade das eleições, fixou
os seguintes parâmetros para considerar como de conhecimento público a
pesquisa divulgada sem registro em rede social e, consequentemente,
enquadrar a conduta na infração prevista no art. 33, § 3º da Lei 9.504/97: (a)
uso institucional ou comercial da ferramenta; (b) capacidade de alcance das
informações; (c) número de participantes; (d) nível de organização do
aplicativo; (e) características dos participantes (TSE. AREspE n. 0600568-
49.2020.6.11.0034, Rel(a). Min(a). Benedito Gonçalves, j. em 19.02.2024).
3.6 Assim, considerando que no presente caso não houve a comprovação
quanto ao alcance da publicação feita pelas recorridas e, consequentemente,
do impacto das divulgações, não há como enquadrar a conduta das
representadas na infração eleitoral prevista no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 e no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que,
por fundamentação diversa, não aplicou às recorridas a multa prevista no
artigo no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo com características de
pesquisa eleitoral em aplicativo de mensagens, sem comprovação de alcance
público, não configura infração prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º e 17.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicado em 21/10/2024.
(REl nº060048138, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 26/11/2024. Sem destaque no original)

Assim, não se vislumbra que os elementos constantes dos autos tenham
demonstrado a efetiva divulgação de pesquisa sem registro, tampouco o efetivo
comprometimento da integridade do processo eleitoral, apto a atrair a incidência
da multa prevista nos arts. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44319374 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
Destarte, inexistindo na publicação impugnada os requisitos mínimos para que os
dados possam ser confundidos com uma pesquisa eleitoral e não havendo efetiva
divulgação dos referidos dados ao público, porquanto compartilhados em grupo
fechado de Whatsapp com apenas 46 participantes, conclui-se que merece
reforma a sentença que aplicou à recorrente multa no importe de R$ 53.205,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente a representação
eleitoral e afastando a multa imposta, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600482-03.2024.6.16.0098 - Ubiratã -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
VANDREIA CARDOSO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL DADALTO
GIMENEZ - PR112727, DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534, LEONARDO OMORI DUARTE -
PR88866 - RECORRIDO: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR - Advogado

Num. 44319374 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:16:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914165218300000043265741
Número do documento: 24121914165218300000043265741
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:29:29
do(a) RECORRIDO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024